Tribunal: TJMT
Processo: 1017756-21.2020.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017756-21.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GLAUCO LUIGI DALL AGLIO FERREIRA - CPF: 907.942.491-91 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS BARBOSA DA SILVA - CPF: 769.060.436-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ARTIGO 53, § 4o, DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 75 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a inexistência de bens penhoráveis e não localizado o devedor, aplica-se o disposto no artigo 53, § 4o, da Lei 9.099/95, que determina a extinção imediata do processo.

Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito deve ser mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em desfavor de sentença que concluiu que o presente feito não pode prosseguir nesta Justiça Especializada, devido à impossibilidade de localizar a parte reclamada, e diante da não localização do devedor, o juízo aplicou o disposto no artigo 485, IV do CPC, determinando a extinção do feito sem resolução do mérito.

Nas razões recursais a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de extinção do cumprimento de sentença, ante a não localização do devedor.

Nos termos do art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95,
“não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.”
A norma é clara e objetiva, sendo plenamente aplicável no caso concreto.

No caso concreto, foram esgotadas todas as diligências ordinárias para localização do réu, sem êxito. O último mandado de citação retornou com a seguinte certidão negativa:

“Certifico que, não procedi a CITAÇÃO e a INTIMAÇÃO da parte promovida MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DA SILVA, ao diligenciar de forma eletrônica ao endereço indicado no mandado, não logrei êxito na sua localização, aplicativo whatsapp não encontrado. O referido fé verdade e dou fé. Várzea Grande, 09/12/2024. Oficial de Justiça - Benedito Xavier.”

A alegação de que a sentença foi contraditória ao não oportunizar mais uma manifestação ao recorrente não prospera, pois a fundamentação da decisão é clara e precisa ao afirmar que “o polo passivo não foi citado porque os vários endereços fornecidos pela parte autora não foram suficientes para localizá-lo”, concluindo pela extinção do feito sem julgamento do mérito devido à impossibilidade de localizar a parte reclamada, não havendo, portanto, qualquer contradição contida na referida sentença.

Ademais, desde a distribuição da demanda, é possível verificar ao menos 10 (dez) diligências negativas na tentativa de realizar a citação da parte reclamada, todas com a consequente manifestação da parte autora, porém, como se vê restaram infrutíferas.

A jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso tem reiteradamente confirmado que, não sendo localizado o devedor ou bens passíveis de penhora, a extinção do feito é medida que se impõe.

A propósito:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR EXAURIMENTO DOS MEIOS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu a execução, nos termos do art. 53, § 4o da Lei 9.099/95, diante do esgotamento das diligências para localização de bens penhoráveis. A recorrente pleiteia a reforma da decisão para continuidade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível a continuidade da execução nos Juizados Especiais Cíveis diante da inexistência de bens penhoráveis do devedor e do exaurimento das diligências para a satisfação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis tem natureza instrumental e deve visar do resultado útil e efetivo, não se admitindo a perpetuação de diligências infrutíferas para localização de bens penhoráveis.

4.

O processo revela a realização de diversas diligências sem sucesso na localização de bens do devedor, o que caracteriza o exaurimento dos meios executórios disponíveis.

5.

A doutrina especializada orienta pela extinção da execução quando não localizados bens ou o devedor, considerando a necessidade de eficiência e celeridade no rito dos Juizados Especiais.

6.

O artigo 53, § 4o, da Lei n. 9.099/95, autoriza expressamente a extinção da execução quando frustradas as tentativas de satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser extinta quando esgotados os meios disponíveis para a satisfação do crédito e não localizados bens penhoráveis do devedor, nos termos do artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, artigo 53, § 4o; artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1007273-58.2022.8.11.0002, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 04/07/2023.

(N.U 1004751-26.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)

A extinção sem julgamento do mérito não impede a repropositura da ação, caso o autor obtenha novos elementos capazes de viabilizar a citação do réu, preservando-se, assim, o direito material.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou desvio na sentença que aplicou corretamente os dispositivos legais e o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito deste Estado.

Em face do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025